Tribunal: STF
Processo: ARE 1462472
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. VIAS DE FATO E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENATÓRIA PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL E ABSOLUTÓRIA QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO POR PROBLEMAS TÉCNICOS NA CAPTAÇÃO DA IMAGEM DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. FALHA QUE NÃO PREJUDICOU A EXPOSIÇÃO DA AUTODEFESA APRESENTADA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO EVIDENCIADO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SÚPLICA ABSOLUTÓRIA POR EXIGUIDADE DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA QUE ASSUMEM ESPECIAL RELEVÂNCIA NAS INFRAÇÕES PENAIS DESSA NATUREZA. RELATOS UNÍSSONOS PRESTADO PELA OFENDIDA TANTO NA DELEGACIA QUANTO EM JUÍZO. TESE ABSOLUTÓRIA AVESSA AO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA CAPAZ DE OBNUBILAR A CONVICÇÃO DESTE COLEGIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO.



    I – Não prospera a preliminar de de nulidade do interrogatório, em razão da ausência do vídeo do interrogatório do acusado, por falha técnica, porquanto ela ela não impossibilitou ou prejudicou o exercício da autodefesa apresentada pelo réu. Além disso, tanto a magistrada, o representante do Ministério Público quanto a defesa, tiveram oportunidade de indagar o réu sobre os fatos descritos na inicial tendo, ainda, sido possibilitado ao sentenciado, a oportunidade tecer maiores esclarecimentos sobre as ocorrências.



    II - “3. A Lei Processual Penal adota, em sede de nulidades processuais, o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual, somente há de se declarar a nulidade do feito se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte, o que não restou comprovado”. (HC 182.407/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 19/11/2015)



    III – (...) 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)



    IV - Os elementos probatórios que embasaram a sentença são fortes e suficientes para produzir a certeza moral necessária para dar respaldo ao decreto condenatório imposto, não pairando dúvidas sobre a autoria e materialidade da contravenção penal de vias de fato na forma da Lei Maria da Penha.



    V - O presente caso não autoriza a incidência do princípio in dubio pro reo como forma de absolver o recorrente, posto que os fatos ocorridos foram reconstruídos da forma mais completa possível e a instrução criminal não deixa qualquer imprecisão capaz de eivar a formação da convicção deste Colegiado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente